Tribunal: TJMT
Processo: 1003826-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003826-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abandono Intelectual, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), SINDICATO DOS EST DE ENSINO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.963.876/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO NORMATIVO -

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não se constata a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela, em especial porque o Decreto Municipal mencionado não obriga a vacinação, apenas determina a apresentação do comprovante de vacinação dos alunos matriculados, sob pena de encaminhamento ao Ministério Público.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória no 1002172-367.2022.811.0003, que indeferiu o pedido liminar.

Sustenta o Recorrente que o Decreto no 10.661/22, alterou o Decreto no 10.018/21, para forçar a vacinação dos estudantes a partir de 05 (cinco) anos de idade, ao estabelecer a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19.

Ressalta que o Município de Rondonópolis criou uma “
vinculação no sentido de que para poder estudar deverá se vacinar, sob pena de responsabilidade perante o Ministério Público de Mato Grosso
”. (Id 1202501490)

Acentua que o Decreto Municipal não pode obrigar a vacinação, e que o assunto em si – vacinação compulsória, tem sido objeto de questionamento de constitucionalidade, tendo o E. STF pontuado que a matéria depende de aprovação de Lei.

Destaca que a Vacina contra COVID-19 não está prevista no plano nacional de imunização.

Pugnou pela tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da comprovação da vacina no ato da matrícula. No mérito pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar.

Pedido liminar indeferido. (Id 122873485)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 125618158)

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória no 1002172-367.2022.811.0003, que indeferiu o pedido liminar.

Sustenta, em síntese, o Recorrente que o Município de Rondonópolis pretende forçar os pais a vacinarem os filhos maiores de 5 (cinco) anos contra a COVID-19, ao estabelecer a obrigatoriedade da apresentação do comprovante da vacina no ato da matrícula.

Pretende, assim, a reforma da decisão recorrida para que seja suspensa a determinação de comprovação da vacina no ato da matrícula.

O MM. Juiz do feito indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Quando verifico os requisitos indispensáveis para cabimento de TUTELA ANTECIPADA que seriam o “periculum in mora” e “fumus boni iuris” constato que não se fazem presentes nesta fase.

Consigno que o Decreto Municipal em vigor não fala em NÃO PODEREM as crianças
frequentar
as aulas e sim que, deverá ser apresentado cartão de vacinas com comprovação da vacina contra COVID-19, sob pena de ser o fato encaminhado ao MP para providências.

Isto é LEGAL. Afinal o ECA dispõe que é atribuição do MP, como curador legal da criança e adolescente, representar em face de eventuais infrações administrativas inclusive contra os pais, se assim estiverem procedendo.

Por ora, verifico que os benefícios das vacinas contra a COVID-19 em crianças de 05 a 11 anos, no contexto atual da pandemia, superam eventuais riscos.

Inclusive vem havendo decisões reiteradas no sentido até mesmo da solicitação aos pais e responsáveis o comprovante de vacinação contra COVID-19 dos alunos matriculados. Foi assim em Penedo/AL, por exemplo e Niterói/RJ entre outros.

Por outro lado, em 19 de Janeiro, tem-se a divulgação de que o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI determinou que todos os Ministérios Públicos estaduais e do DF atuem contra pais que não vacinarem suas crianças contra a Covid-19.

No ARE 1297819/SP tem-se que “é legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico”.

O Conselheiro RICHARD PAE KIM, do CNJ, em 04 de Janeiro deste ano, opinou no sentido da obrigatoriedade da vacinação de crianças com idade de 05 a 11 anos, para tanto, precedentes do STF. Referida manifestação consta no site: http://www.cnj.js.br/conselheiro-reafirma-constitucionalidade-da-vacinacao-obrigatoria-em-audiencia-sobre-imunizacao-de-criancas/.

Dito isto, sem mais delongas, já que a fase processual não as permite, NEGO a concessão da TUTELA ANTECIPADA pleiteada com o objetivo de suspender o Decreto Municipal acima referido.

Pois bem.

Para que se possa conceder a medida postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela, em especial porque, como consignado pelo Magistrado singular, o Decreto Municipal mencionado não obriga a vacinação, apenas determina a apresentação do comprovante de vacinação dos alunos matriculados, sob pena de encaminhamento ao Ministério Público.

Ressalto, também, que não há óbice à frequência às aulas dos alunos não vacinados, o que, em princípio, afasta o
periculum in mora
, ante a ausência de qualquer prejuízo à parte em se aguardar o julgamento do mérito do pedido.

Nessa linha de raciocínio, não vislumbro a existência de elementos aptos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo expedido pelo Município de Rondonópolis, além de estar em consonância com o entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal, como bem ressaltado pelo Magistrado singular, no sentido de que as
decisões capazes de influenciar bens jurídicos de valor supremo, tais como a vida e a saúde, devem ser norteadas pelos princípios da precaução e da prevenção, de modo que, sempre que haja dúvida sobre eventuais efeitos danosos de uma providência, seja adotada a medida mais conservadora necessária a evitar a ocorrência do dano.

Além do que, a ausência de apresentação do comprovante de vacina não impede a matrícula do infante, portanto afasta a alegação de
periculum in mora
, eis que não há óbice para que a criança seja matriculada na rede pública de ensino municipal.

Dessa forma, não demonstrado os requisitos necessários ao deferimento da liminar, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022